Tribunal: TJES
Processo: 5004664-79.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004664-79.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANILDA MARIA DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004664-79.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
VANILDA MARIA DE SOUZA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANILDA MARIA DE SOUZA SILVA
em face de
BANCO

BMG

SA.
Narra a parte autora, em síntese, ter tomado ciência de cartão de crédito consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou qualquer contratação perante a ré, razão pela qual postula o cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 5540109), o requerido afirma, preliminarmente, incompetência absoluta dos juizados especiais, por necessidade perícia técnica; inépcia da inicial; prescrição e decadência. No mérito, alegou que o cartão de crédito consignado foi contratado, havendo legalidade do contrato. Aduziu a impossibilidade de liberação de margem, bem como, a inexistência de repetição de indébito e a necessidade de compensação dos valores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5540157) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de adesão nº 49999933, vinculado ao plástico n.º 5259.xxxx.xxxx.2236, na qual originou a averbação da reserva de margem consignável de nº 13679711.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, do dia 21 de janeiro de 2019 a diante.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5540169). Em suas razões, alega que a autora contratou os serviços de cartão de crédito; que inexiste conduta ilícita de sua parte. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões aos ID. 5540176, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão, o mesmo se encontra com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Assinatura do RG e procuração da Autora (IDs. 5540102 e 5540101, respectivamente)

Assinatura do contrato (ID. 5540111)

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tinha interesse.

Impede destacar que, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Portanto, restam configuradas as falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos à autora, ora recorrida.

No que se refere à forma de devolução, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.
Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Ademais, quanto aos danos morais, verifica-se que resta configurado, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada somente com relação à restituição, que deve se dar
em sua forma simples, devendo a r. sentença guerreada ser mantida em seus demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte
a r. sentença e
DETERMINAR
que a restituição seja na forma simples, mantendo-se os demais fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Uma vez reconhecida a nulidade dos ajustes, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se foram descontados valores da parte recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a parte autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referido valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

Da mesma forma, em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para determinar a restituição simples dos valores e para constar a necessidade da parte autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas dos ajustes declarados nulos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.